Tribunal: TJDFT
Processo: 0725225-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: direito processual civil. agravo interno em agravo de instrumento. decisão que determina produção de prova pericial e inverte ônus da prova. irrecorribilidade imediata. rol taxativo do art. 1.015 do cpc. recurso manifestamente inadmissível. agravo interno desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por ausência de previsão legal de recorribilidade imediata da decisão impugnada, a qual determinou a produção de prova pericial e inverteu o ônus da prova em desfavor do fornecedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere a produção de prova pericial e inverte o ônus da prova em desfavor do fornecedor, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
4. A condução do processo e a definição sobre a necessidade de provas cabem ao juiz, nos termos dos arts. 139 e 370 do CPC, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.
5. Não se confunde o ônus da prova (art. 373 do CPC) com o ônus financeiro da prova (art. 95 do CPC), sendo incabível a interposição de recurso com base em eventual confusão entre esses institutos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de prova pericial, nos termos do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A inversão do ônus da prova não enseja, por si só, a recorribilidade imediata por agravo de instrumento. 3. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais deve observar o disposto no art. 95 do CPC, sendo distinta do ônus da prova.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 139, 370, 932, III, 1.007, § 4o, e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.812.951/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 30.04.2025, Dje 07.05.2025; TJDFT, Acórdão 2020808, 0710974-15.2025.8.07.0000, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15.07.2025, DJe 25.07.2025.